Tribunal: TJES
Processo: 5018991-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018991-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA e outros (5)

AGRAVADO: GILZELIA MOREIRA FILGUEIRAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO ANTERIOR DA BENESSE. DESPACHO ADMINISTRATIVO DE DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO PARCIAL DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos de ação de procedimento comum, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento da diferença do preparo no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. Os agravantes sustentam que a benesse teria sido concedida desde o ajuizamento da ação, em 2020, e que a decisão recorrida representaria revogação indevida do benefício, em afronta ao art. 99, §3º, do CPC e ao Tema 1178 do STJ. Alegam, subsidiariamente, deferimento tácito da gratuidade e afirmam impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prévio deferimento da gratuidade da justiça apto a caracterizar posterior revogação da benesse; (ii) estabelecer se o despacho de digitalização dos autos possui natureza decisória concessiva do benefício; e (iii) determinar se os agravantes comprovaram os requisitos legais necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho indicado pelos agravantes como ato concessivo da gratuidade possui natureza meramente administrativa, limitada à determinação de digitalização dos autos e reprodução de anotações eventualmente constantes do processo físico, sem apreciação dos requisitos legais da benesse.

A decisão agravada não revoga benefício anteriormente concedido, mas apenas indefere pedido de gratuidade da justiça que jamais foi expressamente deferido pelo juízo de origem.

A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica da parte requerente.

O magistrado de primeiro grau observou o contraditório ao intimar os autores para comprovar os pressupostos legais da gratuidade após a majoração do valor da causa.

Os agravantes, anteriormente intimados para comprovar a hipossuficiência financeira, deixaram de apresentar documentos comprobatórios e efetuaram o recolhimento do preparo com base no valor inicialmente atribuído à causa, praticando ato incompatível com a alegação de insuficiência econômica.

O recolhimento do preparo configura comportamento contraditório e constitui elemento apto a evidenciar preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

A ausência de documentação idônea capaz de demonstrar impossibilidade financeira autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho administrativo destinado à digitalização dos autos e reprodução de anotações processuais não configura deferimento da gratuidade da justiça.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

O recolhimento do preparo processual caracteriza comportamento incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira e pode configurar preclusão lógica do pedido de gratuidade.

A ausência de comprovação documental da incapacidade financeira autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1321582, Proc. 0712119-50.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, Terceira Turma Cível, j. 24.02.2021, pub. 08.03.2021; TJES, AI nº 0001000-58.2019.8.08.0038, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 03.02.2020, pub. 11.02.2020; TJES, AGT nº 0002392-42.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2019, pub. 02.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018991-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: IVANDO DAS NEVES BRAGA, IVANDA MARIA DAS NEVES BRAGA, IGOR DAS NEVES BRAGA, OSVALDO LUIZ GONCALVES BRAGA, MARISA GONCALVES BRAGA e TIAGO BARBOSA BRAGA

AGRAVADA: GILZELIA MOREIRA FILGUEIRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IVANDO DAS NEVES BRAGA e outros
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n.º 0016041-73.2020.8.08.0024, indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento da diferença do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o benefício da gratuidade lhes foi concedido desde o ajuizamento da ação, em 2020, tendo sido mantido por mais de cinco anos sem qualquer alteração fática que justificasse sua revogação. Argumentam que a decisão agravada configurou uma revogação ilegal e unilateral, violando a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira (Art. 99, §3º, do CPC) e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1178. Subsidiariamente, defendem a ocorrência de deferimento tácito, uma vez que o pedido jamais foi expressamente indeferido durante anos de tramitação regular. Aduzem que a exigência do preparo gera risco de prejuízo irreparável pela possível extinção do processo por impossibilidade financeira.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar o
decisum
e restabelecer a gratuidade da justiça.

Em análise inicial, prolatei decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que nunca houve deferimento da benesse e que os agravantes tentam distorcer o conteúdo de despachos administrativos. Aponta que não há prova de miserabilidade e que o agravante já teve pedidos de gratuidade indeferidos em outros processos por possuir padrão de vida e movimentação financeira incompatíveis com a hipossuficiência declarada.

Pois bem.

A tese central dos agravantes repousa na premissa de que a decisão combatida teria promovido a revogação de um benefício de gratuidade de justiça preexistente.

Contudo, o exame acurado dos elementos coligidos aos autos, inclusive aqueles que instruem este recurso, revela que tal pretensão carece de suporte fático e jurídico.

Diferentemente do sustentado, a decisão agravada não revogou a benesse, mas, sim, a indeferiu.

O magistrado
a quo
foi explícito ao rechaçar a interpretação equivocada dos autores de que o despacho de fl. 979 teria natureza concessiva e esclareceu que tratava-se de mera determinação administrativa no âmbito da digitalização dos autos, visando apenas a reprodução de anotações constantes nos autos físicos, sem qualquer juízo de valor sobre o preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, transcrevo o esclarecimento do juízo de origem:

“(...) o referido despacho refere-se apenas à determinação para digitalização dos autos, nos termos do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, com 'a(s) devida(s) anotação(ões) de segredo de justiça, prioridade legal, gratuidade de justiça, e Meta 02/CNJ, que já constar(em) dos autos físicos digitalizados'. Assim, observa-se que não houve o deferimento da gratuidade da justiça, mas apenas uma determinação à Secretaria para proceder às anotações eventualmente cabíveis.”

Ademais, registro que o magistrado de primeiro grau, diante da majoração do valor da causa, agiu com cautela ao determinar a intimação dos autores para que, no prazo legal, fizessem prova dos pressupostos da gratuidade, especialmente porque: (1)
“a parte autora havia sido intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça (fl. 871) e, em vez de apresentar a documentação comprobatória, efetuou o recolhimento do preparo com base no valor então atribuído à causa (R$ 50.000,00) (fl. 873)
”; (2) o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
“O recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira”.
(
Acórdão 1321582, 07121195020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021
)

Assim sendo, não bastasse o comportamento contraditório, os agravantes, mesmo após nova intimação, deixaram de apresentar documentos que comprovassem a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Nessa linha, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, diante da falta do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse pleiteada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JULGADOR A QUO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A AFASTAR A PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO APRESENTADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ALMEJADA. RECURSO IMPROVIDO. I. A declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, embora goze da presunção legal juris tantum de veracidade, na forma do art. 99, § 3º, do CPC/15, poderá ser elidida pelo julgador quando estiver convencido acerca da capacidade econômica de pessoas naturais (físicas) postulantes do benefício, para efetuar o pagamento das custas processuais, através de elementos coligidos aos autos.
II. Neste contexto, uma vez franqueada a possibilidade do recorrente comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, caberia a ele, portanto, fazer prova robusta não só para comprovar a situação afirmada, como principalmente rechaçar a impugnação formalizada pelos agravados. E, sendo certo que os elementos de prova dos autos, contrariamente à declaração ofertada, mostra-se suficiente a afastar a presunção legal da hipossuficiência declarada, deve ser mantida incólume a decisão agravada.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00010005820198080038, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º).
4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido.
(TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
IVANDO DAS NEVES BRAGA e outros
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.